Tribunal: TJDFT
Processo: 0001695-02.2000.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0001695-02.2000.8.07.0007 AGRAVANTE: ERIKA GOMES CARNEIRO AGRAVADOS: BANCO DO BRASIL S/A, SERV BRASILEIRO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS, ITAMAR GOMES CARNEIRO, DALLAS COMÉRCIO DE ARTIGOS PLÁSTICOS LTDA REPRESENTANTE LEGAL: ORLANDA MARIA CARNEIRO DESPACHO Trata-se de agravo interposto contra a decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. A parte agravada BANCO DO BRASIL S/A apresentou contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Determino que as publicações relativas à parte agravante sejam feitas exclusivamente em nome da advogada MARIANI CARNEIRO CHATER LEMGRUBER, OAB/DF 25.235, e as referentes ao agravado BANCO DO BRASIL S/A sejam feitas exclusivamente em nome do advogado EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, OAB/DF 29.190. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1.042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005